Tribunal: TJMT
Processo: 1008437-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008437-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TADEU JESUS DE CAMARGO - CPF: 027.810.058-94 (ADVOGADO), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (AGRAVANTE), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (AGRAVADO), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (AGRAVADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (AGRAVADO), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (AGRAVADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO), ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS - CPF: 037.597.589-67 (AGRAVADO), ELCI RIBEIRO NOGUEIRA - CPF: 003.729.859-39 (AGRAVADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), PAULO ALVES NOGUEIRA - CPF: 277.676.719-68 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA CORDEIRO - CPF: 352.959.648-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDOVICO ZENI NOGUEIRA - CPF: 046.567.579-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 77, INCISO IV E §2o, DO CPC – CONDUTA CAUSADORA DE EMBARAÇOS À EFETIVAÇÃO DE ORDEM OU DECISÃO JUDICIAL VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

No caso em tela, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada à agravante fundamentou-se no fato de que ela, mesmo após regularmente intimada dessa possibilidade, tem apresentado reiteradamente embargos de declaração e manifestações com o intuito de modificação daquilo que já restou decidido nos autos.

Como cediço, a aplicação de penalidade pecuniária motivada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça requer a configuração, no processo, de conduta causadora de embaraços à efetivação de ordem ou decisão judicial, caracterizada pela resistência da parte em cumprir o comando que lhe tenha sido dirigido.

No caso em estudo, de fato, a embargante, ora agravante, tem reiterado a manifestação de levantamento de 5.000 sacas de soja ou seu equivalente em pecúnia nos embargos de declaração de fls. 9.451/9.453 e 9.571/9573, bem como na manifestação ref. 11, mesmo já tendo restado decidido que parte de tal valor deverá ser utilizado para pagamento das despesas processuais ainda pendentes e que apenas após concluída tal diligência seria possível a restituição do valor remanescente aos herdeiros (fl. 9418v).

Verifica-se, ainda, que, anteriormente à cominação da referida penalidade, o MMo. Juiz de 1o grau advertiu à parte Embargante acerca da possibilidade da aplicação da pena, caso continuasse com tal comportamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA contra a decisão proferida nos autos do Inventário no 0001466-65.2010.8.11.0044, em que figura como parte contrária ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR, SEBASTIAO NOGUEIRA NETO, THEREZA APPARECIDA CORRENTE, ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS, ELCI RIBEIRO NOGUEIRA e ESPOLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO, perante a 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, por entender que a embargante tem apresentado reiteradamente embargos de declaração e manifestações com o intuito de modificação daquilo que já restou decidido nos autos, configurando ato atentatório a dignidade da justiça, aplicou à ora agravante multa por ato atentatório a dignidade da justiça, que fixou em 0,01% sobre o valor da causa (R$82.152.107,00), nos termos do art. 77, inciso IV e §2o, do CPC.

Em suas razões, discorda da aplicação da multa por “ato atentatório à dignidade da justiça” ao argumento de que, mesmo já tendo restado decidido que parte de tal valor deverá ser utilizado para pagamento das despesas processuais ainda pendentes e que apenas após concluída tal diligência seria possível a restituição do valor remanescente aos herdeiros, não restou decidida ou preclusa a questão, exatamente pela oposição dos Embargos de Declaração.

Por fim, anota que ainda necessita de recursos financeiros para custear outros tratamentos de sua saúde.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso para determinar o cancelamento da multa imposta de 0,01% sobre o valor da causa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 88086459).

Contraminuta da parte agravada SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO e CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR (ID 91625495).

Sem contraminuta de EMIELI APARECIDA BALTIERI (ID 105111496).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 134679187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, insurge-se a agravante contra a aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, que fixou em 0,01% sobre o valor da causa (R$82.152.107,00), nos termos do art. 77, inciso IV e §2o, do CPC.

Observa-se que, no caso em tela, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada à agravante fundamentou-se no fato de que ela, mesmo após regularmente intimada dessa possibilidade, tem apresentado reiteradamente embargos de declaração e manifestações com o intuito de modificação daquilo que já restou decidido nos autos.

Sobre o tema, colaciono a norma do artigo 77 do CPC/15, verbis:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;"

(...)

§ 1o - Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o - A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

A propósito, colaciono, ainda, o seguinte dispositivo legal:

“Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo:

I - ordenar o comparecimento das partes;

II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça;"

Como cediço, a aplicação de penalidade pecuniária motivada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça requer a configuração, no processo, de conduta causadora de embaraços à efetivação de ordem ou decisão judicial, caracterizada pela resistência da parte em cumprir o comando que lhe tenha sido dirigido.

No caso em estudo, de fato, a embargante, ora agravante, tem reiterado a manifestação de levantamento de 5.000 sacas de soja ou seu equivalente em pecúnia nos embargos de declaração de fls. 9.451/9.453 e 9.571/9573, bem como na manifestação ref. 11, mesmo já tendo restado decidido que parte de tal valor deverá ser utilizado para pagamento das despesas processuais ainda pendentes e que apenas após concluída tal diligência seria possível a restituição do valor remanescente aos herdeiros (fl. 9418v).

Verifica-se, ainda, que, anteriormente à cominação da referida penalidade, o MMo. Juiz de 1o grau advertiu à parte Embargante acerca da possibilidade da aplicação da pena, caso continuasse com tal comportamento.

Dessa forma, como houve a intimação prévia da Embargante, ora agravante, acerca da possiblidade de cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não há se falar em ilegalidade.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS VEÍCULOS. DETERMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DOS BENS. INÉRCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A norma do artigo 774, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece como ato atentatório à dignidade da justiça a resistência injustificada às ordens judiciais. 2. Também configura ato atentatório à dignidade da justiça na hipótese em que o executado, devidamente intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora. 3. Havendo prévia intimação da parte acerca da possibilidade de cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não há que se falar em violação ao princípio da não-surpresa. 4. Deixando os executados/agravantes de cumprir a ordem judicial no sentido de informar a localização dos veículos objeto da penhora, caracteriza-se ato atentatório à dignidade da justiça, sendo passível a cominação da multa prevista na norma do parágrafo único do artigo 774 do CPC/15.” (TJ-MG, AI: 10000212395966001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a tutela de urgência requerida (intimação do executado para indicar a localização de imóvel penhorado, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça). 1.1. Recurso aviado na busca pela determinação de intimação do agravado para fornecer a localização do imóvel penhorado, de maneira a possibilitar o trabalho de avaliação de venda judicial do bem, sob pena de sofrer aplicação das sanções processuais cabíveis ao caso previstas nos arts. 139, IV, e 774, do CPC. 2. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. 2.1. Dessa maneira, tem-se que o executado também tem o dever de contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito da parte exequente. Nesse sentido, a regra do art. 774, V, do CPC preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, podendo a sua negativa injustificada configurar ato atentatório a dignidade da justiça e ensejar a aplicação da multa a que alude o art. 774, parágrafo único, do CPC. 2.2. A desobediência desse comando pode ser punida com multa a ser revertida ao exequente, conforme parágrafo único do mencionado artigo. 3. No caso, observa-se que o credor tem agido de forma diligente no intuito de satisfazer o seu crédito. Da leitura detida dos autos da origem, consoante ressaltado, verifica-se que este já buscou a localização de bens por meio de sistemas disponíveis ao Tribunal (Sisbajud e Renajud), dentre outras medidas, mas não logrou êxito na satisfação de seu crédito. 3.1. Além disso, o exequente informou a dificuldade em localizar a área do imóvel em razão da matrícula não estar georreferenciada (não possui as coordenadas geográficas ou ponto de referência de localização). 3.2. Logo, afigura-se legítimo o ato judicial de provocar o executado a indicar bens passíveis de penhora e lhe aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma assegurada pelo art. 774, parágrafo único, do CPC. 3.3. Assim, reputa-se possível e viável, sobretudo por possuir guarida legal (art. 774, V, do CPC), proceder-se ao expediente coercitivo de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3.4. A par de tal quadro, considerando que o exequente tem atuado de forma diligente no processo e que a cooperação constitui dever processual imposto a ambas as partes, deve ser concedida a tutela pretendida a fim de que seja determinada a intimação do agravado para fornecer a localização do imóvel penhorado, de maneira a possibilitar o trabalho de avaliação de venda judicial do bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de até 10% sobre o montante do valor atualizado do débito (art. 774, parágrafo único, do CPC). 4. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF, AI: 07079975520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/06/2022)

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço em parte do recurso aviado, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022